Tribunal: TJMT
Processo: 1063916-39.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1063916-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DE SOUZA E GUIMARAES - CPF: 161.679.101-20 (RECORRENTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (RECORRIDO), LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1063916-39.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1063916-39.2022.8.11.0001

Recorrente:
Geap Autogestão Em Saúde

Recorrida:
Angêla Maria de Souza e Guimarães

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA –
PLANO DE SAÚDE -
PEDIDO CONTRAPOSTO -
RESTRIÇÃO QUANTO AO CABIMENTO E COGNIÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese os argumentos da parte recorrente, na esfera dos Juizados Especiais o pedido contraposto é restrito quanto ao cabimento e cognição, assim, deve se ater aos mesmos fatos que o pedido principal narra. Portanto, deve-se ater nos limites dos mesmos pontos narrados na causa de pedir inicial, que foi a insurgência à cobrança mensal em seu holerite de valores de um contrato de plano de saúde do qual foi excluída, e a recorrente requer o pagamento de R$ 25.000,45 (vinte e cinco mil reais e quarenta centavos) que alega serem devidos pela recorrida em razão de utilização do plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1063916-39.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1063916-39.2022.8.11.0001

Recorrente:
Geap Autogestão Em Saúde

Recorrida:
Angêla Maria de Souza e Guimarães

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Geap Autogestão Em Saúde

Ação:
D
eclaratória De Inexistência De Relação Jurídica

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

183711712
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restaram comprovados nos autos os fatos constitutivos do direito da autora recorrida.

Recurso Cível Inominado
(Id.
183711716
)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido contraposto.

Contrarrazões
.
(Id

184278655

)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1063916-39.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1063916-39.2022.8.11.0001

Recorrente:
Geap Autogestão Em Saúde

Recorrida:
Angêla Maria de Souza e Guimarães

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica e Danos Morais
com pedido de liminar movida por
Angêla Maria de Souza e Guimarães
em desfavor de
Geap Autogestão Em Saúde
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida
possuiu um contrato com a empresa recorrente referente a plano de saúde, e que

sempre pagou o valor de R$248,66 (duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), descontado diretamente de sua folha de pagamento. Asseverou que deixou de pagar algumas mensalidades e foi descredenciada. Entretanto, constatou a existência de descontos irregulares após o descredenciamento ocorrido em 04/11/2019.

Com efeito, a sentença
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restaram comprovados nos autos os fatos constitutivos do direito da autora recorrida.

Observa-se que a controvérsia cinge-se na análise do pedido
contraposto realizado pela recorrente, qual seja condenar a recorrida ao pagamento das contraprestações referente ao seu plano de saúde no valor de R$ 25.000,45 (vinte e cinco mil reais e quarenta e cinco centavos).

Depreende-se dos contracheques da recorrida apresentados nos autos que o SIAPE realizou descontos no valor de
R$248,66 (duzentos e quarenta e oito e sessenta e seis centavos), mas que tal valor retornava à recorrida, conforme id.
104144400.

O conjunto probatório constante dos autos revela que por mais que venha sendo reiteradamente incluída a rubrica relativa à PER CAPITA, na folha de pagamento da recorrida, não houve qualquer prejuízo financeiro a ela, uma vez que o valor entra como receita e despesa, no fim, tal percentual não é retirado de seus rendimentos.

A recorrente sustenta que
além dos valores relativos à contribuição, anuídos pela recorrida, há valores referente à participação de utilização do plano de saúde.

Por essa razão, aduz que o inadimplemento da recorrida, nada mais é do que o descumprimento contratual e, portanto, importa em responsabilização do devedor em perdas e danos, juros e correção monetária mais honorários, conforme artigo 389 do Código Civil,

N
o caso em tela,
restou fato incontroverso que
os valores descontados
retornavam à recorrida, bem como que seu descredenciamento ocorreu em 04/11/2019.

Assim, em que pese os argumentos da parte recorrente, na esfera dos Juizados Especiais o pedido contraposto é restrito quanto ao cabimento e cognição, assim, deve se ater aos mesmos fatos que o pedido principal narra.

Portanto, deve-se ater nos limites dos mesmos pontos narrados na causa de pedir inicial, que foi a insurgência à cobrança mensal em seu holerite de valores de um contrato de plano de saúde do qual foi excluída, e a recorrente requer o pagamento de R$ 25.000,45 (vinte e cinco mil reais e quarenta centavos) que alega serem devidos pela recorrida em razão de utilização do plano de saúde.

Razão pela qual incabível o
pedido contraposto formulado pela empresa recorrente diante da fundamentação exposta.

Por essas razões
, conheço do recurso e NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023